Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715726-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGUSTINHO SOARES COELHO e ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo n° 0038069-98.2001.8.07.0001) ajuizada por REAL ENGENHARIA LTDA (exequente), indeferiu pedido de dilação de prazo para cumprimento de mandado de imissão de posse (ID 91914079). Em suas razões recursais (ID 25730045), os agravantes aduzem que o imóvel adjudicado à agravada é caracterizado como bem de família, por ser o único que lhes serve de residência. Asseveram que a matéria é de ordem pública e que não foi objeto de enfrentamento nos autos de origem. Sustentam que o magistrado de origem, sem a devida cautela, determinou a desocupação do imóvel, sem conceder prazo aos agravantes. Destacam que houve “má vontade” do magistrado na decisão recorrida, que é contrária à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Discorrem acerca do direito de concessão de prazo, a fim de que a desocupação se dê de forma menos traumática para a família, sobretudo no contexto de pandemia. Registram que o habite-se não foi averbado na matrícula do imóvel, o que lhes causou prejuízo, bem como que a agravada não realizou a devolução dos valores pagos pelos agravantes, o que revela excesso de execução. Pedem a concessão de liminar, para suspender a ordem de imissão na posse do imóvel, até o julgamento final do recurso, ou, subsidiariamente, que o mandado seja recolhido, pelo período de 30 dias ou até o final do semestre. Ao final, requerem o provimento do recurso, para anular a penhora e posterior adjudicação do imóvel: (i) em face do excesso de execução; (ii) em face de violação à Lei da Alienação Fiduciária; (iii) por se tratar de imóvel impenhorável, por ser caracterizado como bem de família, nos termos da Lei n.° 8.009/90. Preparo comprovado (ID 25730054). O pedido liminar foi indeferido (ID 25780028). Na oportunidade, os agravantes foram intimados para que se manifestassem acerca do não conhecimento do recurso em relação ao excesso de execução e à violação às Leis da Alienação Fiduciária - Lei no 9.514/1997 e Lei 4.591/64 -, por possível supressão de instância. Também foram instados a falar quanto ao não conhecimento do recurso sobre a alegação de bem de família, por já ter sido apreciado o tema anteriormente. Os agravantes pediram a reconsideração da decisão (ID 25805723), requerendo o prazo de 15 dias para providenciar a mudança da família. Esse pedido também foi indeferido. Não houve manifestação a respeito do não conhecimento do recurso. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Inicialmente, verifica-se que as teses de excesso de execução e de violação às Leis da Alienação Fiduciária (Lei no 9.514/1997 e Lei 4.591/64), apresentadas na insurgência, não foram anteriormente ventiladas na instância originária, não tendo sido, consequentemente, apreciadas pelo d. Juízo a quo na decisão vergastada (ID 91914079 da origem). Por tal razão, tendo em vista que a matéria acima referida não foi suscitada no Juízo de origem em momento oportuno, fica obstado o conhecimento do referido ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO ESPECÍFICA DE CADA DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. 1. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Mesmo para fins de prequestionamento é dispensada a menção expressa de cada dispositivo infraconstitucional supostamente violado. Precedentes. 4. A despeito de o réu/apelante se sublevar contra o deferimento do benefício, os elementos de informação constante dos autos não denotam que a autora/apelada possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva de declaração exibida em juízo, revelando-se desarrazoado o pedido de revogação. Preliminar rejeitada. 5. Recurso da parte autora conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Recurso da primeira requerida conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1267647, 07103080420188070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.) (g.n.) De semelhante modo, não é possível o conhecimento da matéria relativa à caracterização do imóvel como sendo bem de família. Como destacado pela decisão liminar, a matéria em questão foi discutida na origem, por meio da decisão (ID 31712723 dos autos de origem) em 31/01/2018, tendo sido rejeitada e transcorrendo, em muito, o prazo para a sua impugnação. Destaque-se que, à luz do disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil, questões já discutidas não podem ser renovadas indefinidamente, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação do processo de sempre se impulsionar para frente. Ressalte-se ter sido obedecido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada aos agravantes oportunidade para que se manifestassem sobre a inadmissibilidade parcial do recurso (ID 25780028). O recurso, portanto, é inadmissível nestes pontos. Por outro lado, também não há como ser analisado o pedido de recolhimento do mandado por 30 dias. O pedido liminar foi indeferido em 20/05/2021 (ID 25780028) e até a presente data não houve o cumprimento do mandado na instância de origem. Desse modo, já transcorreu o prazo de 30 dias requerido pelos agravantes, configurando evidente perda superveniente do interesse recursal em relação ao pedido. Ademais, em consulta realizada ao sistema de informações deste Tribunal de justiça, acessível a todos, constatei que foi certificado, em 13-07-2021, a imissão dos agravados na posse do imóvel objeto da demanda; inclusive, o apartamento já se encontrava desocupado quando do cumprimento do mandado (ID 97384987) Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator